Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715778-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Eduardo Araújo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação popular n. 0704090-13.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o Banco de Brasília S.A. (BRB) e Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa (Presidente do BRB), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória, consistente na suspenção dos efeitos da aquisição do Banco Master pelo BRB, e determinar a exibição de documentos relacionados à transação. Nas razões recursais, noticia ter o BRB adquirido o controle acionário do Banco Master por cerca de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), em março de 2025, existindo “fundadas dúvidas quanto à sua legalidade, legitimidade e economicidade, especialmente por envolver uma instituição estatal, sujeita aos princípios constitucionais da administração pública e aos rigores legais aplicáveis à gestão de recursos públicos”. Afirma ser o Banco Master “conhecido por sua ascensão atípica no mercado financeiro, com histórico de aquisições de empresas falidas e emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) de alto risco, com remunerações de até 140% do CDI e vencimentos a partir do exercício de 2025. Diante da proximidade do vencimento desses papéis e da necessidade de refinanciamento de suas obrigações, a instituição passou a enfrentar um grave risco de liquidez, com passivo estimado em aproximadamente R$ 40 bilhões”. Sustenta ter o BRB, preteritamente, realizado transações da ordem de 1,6 bilhão de reais com o Banco Master, de modo a figurar como um dos principais credores do banco adquirido. Entretanto, “ao invés de adotar medidas prudenciais e cautelares, optou pela aquisição do controle do Banco Master, transferindo para si os riscos de insolvência da instituição privada e expondo, assim, seus próprios ativos e a saúde financeira do banco estatal ao colapso potencial”. Salienta a concretização da operação enquanto o Presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, estava afastado de suas funções por determinação do Banco Central. Aduz que o BTG Pactual teria oferecido R$1,00 (um real) para aquisição do Banco Master, de sorte que seria incompatível o valor da negociação empreendida pelo BRB, comprometendo seu equilíbrio patrimonial e sua credibilidade do sistema de garantias e solvência do setor bancário. Questiona o fato de o grupo controlador do Banco Master, com a negociação em destaque, passou a ter assento no Conselho de Administração do BRB, ocasionando preocupação “quanto à governança corporativa, à legalidade da operação e à possibilidade de favorecimento indevido”. Apregoa que “a emissão massiva de CDBs lastreados no Fundo Garantidor de Créditos (FGC) pelo Banco Master – com valor próximo a R$ 50 bilhões, equivalente a quase metade da capacidade total do FGC – e a ausência de deliberação em assembleia-geral do BRB para autorizar operação de tal envergadura, considerando que o patrimônio líquido do banco estatal era, em setembro de 2024, de R$ 2,869 bilhões, agravam ainda mais a situação de irregularidade e potencial lesividade da transação”. Assenta que o quadro narrado motivou o ajuizamento da ação popular com pedido de tutela de urgência, especialmente “ante a existência de indícios de ilegalidade - como a necessidade de aprovação em AGE, por parte do BRB, a operação -, risco de lesão ao patrimônio público e violação aos princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da moralidade, legalidade, economicidade e publicidade, além da solicitação dos documentos listado”. Pontua ser necessário “o acesso a documentos indispensáveis à adequada instrução da Ação Popular”, mormente para “aprofundamento da análise sobre a legalidade, moralidade e legitimidade do negócio jurídico impugnado”. Indica os seguintes documentos: (i) Comprovação da Compra no Plano de Negócios do BRB; e (ii) Aprovações e Pareceres Técnicos para a Compra. Complementa, “a operação de aquisição do Banco Master pelo BRB apresenta manifesta ilegalidade, notadamente pela ausência de deliberação e aprovação prévia por parte dos órgãos competentes, em descumprimento às normas legais e estatutárias que regem as sociedades de economia mista e empresas públicas”. Invoca o art. 1o, § 2o, da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais), no sentido de ser “indispensável a autorização legislativa para que empresas públicas ou sociedades de economia mista, como é o caso do BRB, participem de empresas privadas, excetuadas as hipóteses expressamente previstas no § 3o do mesmo artigo — o que não se aplica ao caso concreto”. No particular, destaca a ausência de autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a aquisição, representando violação à norma reportada. Menciona que a decisão sobre a aquisição do Banco Master foi tomada pelo Conselho de Administração, ao passo que o Estatuto Social do BRB prevê, no art. 16, VII, a necessidade de deliberação pela Assembleia Geral nas operações de fusão, incorporação, cisão ou outras formas de reorganização societária. Aponta a mesma exigência constar da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), nos termos dos arts. 247, parágrafo único, c/c 256. Alega estarem os pedidos lastreados nos princípios da publicidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF), bem como na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), notadamente quanto à transparência de atos de gestão pública e de sociedades de economia mista controladas pelo Poder Público. Sublinha estar em curso a operação noticiada, com risco de probabilidade de dano irreversível ao erário, conjuntura hábil a configurar a urgência das medidas pleiteadas, objetivando-se a proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa, conforme art. 5o, § 4o, da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65). Ao final, requer: (...) 2) A concessão liminar do efeito suspensivo ativo ou de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja reformada, desde logo, a decisão interlocutória proferida nos autos originários, determinando-se: a) A suspensão imediata dos efeitos da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB, até o julgamento final da Ação Popular; b) A exibição, pelos Agravados, de documentos que comprovem a legalidade e regularidade da transação impugnada, incluindo, mas não se limitando à: Comprovação da inserção da aquisição no Plano de Negócios do BRB; Pareceres técnicos e jurídicos que embasaram a operação; Aprovações internas formais no âmbito do BRB e dos órgãos de controle do DF; (...) 4) Ao final, o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se integralmente a tutela provisória pleiteada na petição inicial da Ação Popular; Sem preparo (art. 10 da Lei n. 4.717/65. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato. Registra-se que a ação popular n. 0704090-13.2025.8.07.0018 foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declarou sua incompetência absoluta com suporte nos arts. 25 e 26 da Lei n. 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), pontuando que o ajuizamento de ação contra Sociedade de Economia Mista vinculada ao Distrito Federal não atrai a competência do Juízo Fazendário. Assim, determinou “a redistribuição dos autos o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, considerando a natureza do direito material discutido e o domicílio do autor da demanda” (ID 233168771 – autos de origem) O Banco de Brasília S.A. espontaneamente apresentou “manifestação prévia ao pedido preliminar” (ID 233171228) na mesma data da decisão declinatória de competência, 22/4/2025. Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em 22/4/2025, apesar de examinar o pedido de tutela de urgência, pontuou sua possível incompetência para processamento e julgamento da demanda, conforme trecho a seguir transcrito (ID 233225604 – autos de origem): Há séria controvérsia acerca da competência do juízo residual cível, de modo que a apreciação da tutela será realizada em caráter provisório, sobretudo para se evitar que negativa de prestação jurisdicional, sem prejuízo de nova análise da competência após a intimação do Distrito Federal e mesmo manifestação do Ministério Público, pois aparentemente o autor propôs a demanda corretamente perante o Juízo Especializado Fazendário, pois envolve recursos públicos do Distrito Federal como assinalado na petição inicial - ID 233018362, p. 3/4, com descrição de prejuízo ao erário e vício na transação. (...) Veja-se que há séria controvérsia sobre a competência do juízo residual cível à luz dos artigos 5o, §1o e 6o, caput e seu § 3o ambos da Lei 4.717/65, de modo que antes da presença do Distrito Federal na demanda (em qualquer de seus polos) não cabe a suspensão liminar do ato dito lesivo impugnado (interpretação contrário senso - art. 5o, § 4o da Lei 4.717/65). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória. A petição inicial carece de reparos, notadamente quanto à presença do Distrito Federal na demanda. Conforme narrado pelo autor, o fundamento para esta ação constitucional seria a prática de transação “com consequências diretas sobre o patrimônio público”. Ocorre que equiparam-se a atos do Distrito Federal aqueles praticados pelas sociedades de que ele seja acionista e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial (art. 5o, §1o, da Lei n. 4.717/65), de modo que o Ente Distrital, titular do direito atingido e detentor de legítimo interesse jurídico, a princípio, também deve integrar a demanda. Portanto, concomitantemente ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, houve a determinação de emenda da petição inicial para inclusão do Distrito Federal no polo passivo da ação popular, com registro, inclusive, de que não seria possível a concessão da medida antecipatória por ausência do ente distrital na demanda. Em petição apresentada em 23/4/2025 (ID 233346388 – autos de origem), o autor emendou a petição inicial para incluir o Distrito Federal no polo passivo. Ciência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao ID 233398416 (autos de origem). Na sequência, em 24/4/2025, foi proferida decisão pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília acolhendo o aditamento da petição inicial para incluir o Distrito Federal no polo passivo e determinar a restituição dos autos ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 233512131 – autos de origem). Ainda não houve remessa dos autos ao Juízo Fazendário. Nota-se, desse modo, que a decisão agravada foi proferida por Juízo incompetente e houve superveniente ingresso do Distrito Federal no polo passivo. Por conseguinte, necessária manifestação do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a respeito do pedido de tutela provisória, sendo possível a confirmação do decidido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília ou sua modificação, concedendo a tutela de urgência vindicada, em conformidade com a exegese do art. 64, § 4o, do CPC[1]. Comentando o aludido dispositivo, assim se manifesta o ilustre processualista Daniel Amorim[2]: Como o dispositivo legal menciona expressamente os efeitos da decisão judicial, é possível concluir que os atos não decisórios são válidos e eficazes, enquanto os atos decisórios são válidos, mas têm sua eficácia condicionada ao entendimento do juízo competente. Da forma como foi redigido o dispositivo ora comentado, caso o juízo competente não se manifeste expressamente sobre as decisões proferidas pelo juízo incompetente, essas continuarão normalmente a gerar sues efeitos. Somente no caso de decisão expressa em sentido contrário a decisão proferida pelo juízo incompetente se tornará ineficaz. Embora o dispositivo legal não preveja, entendo que essa nova decisão pode ser proferida de ofício ou mediante a provocação de qualquer das partes. Assim, tem-se que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, de ofício ou instado pelas partes, deve se manifestar se conservará ou não os efeitos da decisão proferida pelo Juízo incompetente. Logo, o agravo de instrumento deverá ser interposto contra a superveniente decisão do Juízo competente. Nesse sentido, o lúcido precedente desta e. 7a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. 1. Embora o agravo interno tenha sido julgado prejudicado, sem a análise da questão nele ventilada, a omissão pode ser sanada em sede de embargos de declaração, sendo desnecessário o julgamento do recurso. 2. De acordo com o art. 64, §4o, do CPC, se houver decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente. Nesse contexto, o recurso deve ser interposto contra a decisão do juízo competente, a quem incumbe manifestar-se sobre os efeitos de ato decisório emanado do juízo incompetente. 3. Considerando a data da disponibilização da decisão confirmatória da concessão concessiva da tutela de urgência e a data da interposição do agravo de instrumento, verifica-se que foi protocolado tempestivamente. 4. Deu-se provimento ao recurso apenas para sanar o vício, sem a concessão de efeitos infringentes. (Acórdão 1644646, 07310171220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem (1a VFP), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 115/116.